Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713480-39.2022.8.07.0009 EMBARGANTE: RYAN DO MONTE MATOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consta dos autos que, após a denegação da ordem do HC n. 0749378-72.2024.8.07.0000 (ID 68022166), impetrado perante a 1a Turma Criminal, o réu ingressou com o HC n. 979157/DF perante o Superior Tribunal de Justiça. Conforme certidão de ID 71013488, foi realizado o julgamento do aludido Habeas Corpus (n. 979157/DF) e a decisão transitou em julgado em 10/4/2025. Confira-se a ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. REVELIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta insurgência se volta contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Desse modo, não é possível identificar, a partir do exame da documentação juntada aos autos, a autoridade coatora, o que não permite concluir pela competência desta Corte Superior para apreciação deste writ, já que não é possível afirmar que a irresignação se volta contra ato de autoridade dentre as elencadas no art. 105, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ainda que assim não fosse, a questão relativa à decretação da revelia não foi previamente examinada pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a apreciação deste tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental não provido. Ante o exposto, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal